Tribunal: TJDFT
Processo: 0000440-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FALTA DE EMENDA ADEQUADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DETERMINADA PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM O PARTICIPANTE BENEFICIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA CONSIGNATÓRIA. INTERESSE DE AGIR INEXISTENTE.
I. A falta de emenda adequada da petição inicial legitima a extinção do processo com fundamento nos termos dos artigos 320, 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Pretensão consignatória só se viabiliza processualmente nas hipóteses dos artigos 334 e 335 do Código Civil, na linha do que prescreve o artigo 539 do Código de Processo Civil.
III. Contribuição vertida à entidade de previdência privada pelo patrocinador, em cumprimento a decisão judicial, não traduz dívida com o participante beneficiado hábil a ser adimplida por meio da ação de consignação em pagamento.
IV. Recurso desprovido.